Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810724-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0810724-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA -OAB/RJ 131.436 E OAB/PA 13.867-A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

O presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id° 2901678, na qual lhe foi negada a tutela recursal requerida.

Na ocasião deste recurso, o agravante comenta sobre a situação peculiar que a empresa se encontra, devido ao fato de estar em Recuperação Judicial, o que implica na impossibilidade da prática de atos constritivos, ou seja, defende que não se pode cogitar o prosseguimento das execuções individuais com atos de constrição pelos mais diversos juízos singulares, desconsiderando a universalidade do juízo recuperacional. Sendo assim, almeja o deferimento da inexigibilidade do crédito não tributário com base no CTN, visto a impossibilidade da empresa em recuperação judicial realizar a garantia do juízo.

No entanto, de acordo com as informações prestadas pela própria agravante, "em 20/06/2016 foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Oi pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro”. Sendo que a decisão de primeiro grau recorrida foi proferida em 2017 (id n° 2653040 - Pág. 19), e o agravo de instrumento foi interposto em 2019 (id n° 2549260). Destarte, o processamento da recuperação judicial foi deferido antes mesmo da interposição do agravo de instrumento, sem ter sido noticiado em suas razões.

Em razão disso, é válido relembrar que resta vedada a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

A agravante não trouxe documentos ou teses capaz de convencer esta magistrada a alterar, neste momento processual, a decisão anteriormente exarada.

Recurso desprovido. Decisão de id n° n° 2901678 mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
OI MOVEL S.A.
, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual indeferi a tutela recursal (id n°
2901678.)

Historiando os fatos, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela empresa ora agravante objetivando a concessão de tutela antecipada a fim de que seja suspensa a cobrança da multa aplicada pelo PROCON para que a atividade da empresa não seja comprometida por cobrança supostamente indevida de crédito tributário.

Narra que uma cliente apresentou junto ao PROCON reclamação pugnando a reativação de sua linha fixa de internet, reajuste de fatura, ressarcimento de valores e indenização por danos morais. A despeito das alegações da cliente, a Diretoria do PROCON entendeu que havia prática abusiva por parte da empresa, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa de 12.514 UPF’S (doze mil e quinhentos e quatorze Unidades de Padrão Fiscal) correspondente ao montante de R$ R$37.854,85 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Alegou que a aplicação da multa tem repercutido negativamente no funcionamento da empresa, uma vez que o débito vem sendo cobrado pelo Estado do Pará, de modo que, a Receita Estadual vem se negando a fornecer Certidão Negativa de Débito à autora, comprometendo o desenvolvimento de suas atividades.

Assim, pleiteou a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da multa administrativa.

O juízo
a quo
indeferiu a medida liminar. Inconformada, a empresa recorrente interpôs o agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, o qual foi liminarmente indeferido (id n° 2901678) sendo este o motivo do presente recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais (id n° 3013702), a agravante aponta a necessidade de julgamento do recurso pelo Colegiado, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto apresenta todas os requisitos para concessão de tutela antecipada pretendida, com base no
fumus boni iuris
, e respaldo, por analogia, no Código Tributário Nacional e situação peculiar da empresa no momento, para ser concedida a pretendida medida.

Afirma que a empresa se encontra em uma situação peculiar, visto que está em recuperação judicial, a qual implica na impossibilidade da prática de atos constritivos, havendo necessidade de garantir o cumprimento do plano aprovado. Desse modo, assevera que não se pode cogitar o prosseguimento das execuções individuais com atos de constrição pelos mais diversos juízos singulares, desconsiderando a universalidade do juízo recuperacional. Esse entendimento acabaria por esvaziar o propósito maior da recuperação, que é a estabilidade da empresa recuperanda, como garantia para o cumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial.

Na sequência, alega que as mesmas disposições relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser conferidas ao devedor de um crédito não-tributário, inclusive a suspensão da inscrição ou não inscrição do nome do devedor em qualquer cadastro de inadimplentes mantido pelo ente estatal.

Destarte, defende que “
havendo a possibilidade de inexigibilidade de crédito não tributário com garantia em juízo e levando em consideração o estado de recuperação judicial da empresa, mostra-se evidente a fumaça do bom direito no caso em tela e que as referidas exigências, fundamentadas na decisão, são contrárias e mesmo incompatíveis com o instituto da recuperação judicial, porquanto, uma vez em recuperação judicial a empresa não terá condições de apresentar qualquer garantia, ou de quitar seu débito, especialmente se forem valores elevados, justamente no momento em que está tentando se recuperar; se não estivesse em tal situação, acredita-se que a recuperação judicial não lhe teria sido deferida. logo, exigir a garantia do juízo não se harmoniza com o objetivo da recuperação judicial que é de resguardar a integridade do patrimônio da empresa em dificuldades, mas conceder a liminar de inexigibilidade do crédito por ser patente seu direito”.

Outrossim, almeja o deferimento da inexigibilidade do crédito não tributário com base no CTN, visto a impossibilidade da empresa em recuperação judicial realizar a garantia do juízo.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência recursal.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n° 3554608), no qual suscitou sobre a legalidade da decisão judicial e sobre a ausência de motivos para a suspensão da cobrança
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id° 2901678, na qual lhe foi negada a tutela recursal requerida.

Na ocasião deste recurso, o agravante comenta sobre a situação peculiar que a empresa se encontra, devido ao fato de estar em Recuperação Judicial, o que implica na impossibilidade da prática de atos constritivos, ou seja, defende que não se pode cogitar o prosseguimento das execuções individuais com atos de constrição pelos mais diversos juízos singulares, desconsiderando a universalidade do juízo recuperacional. Sendo assim, almeja o deferimento da inexigibilidade do crédito não tributário com base no CTN, visto a impossibilidade da empresa em recuperação judicial realizar a garantia do juízo.

No entanto, de acordo com as informações prestadas pela própria agravante, "em 20/06/2016 foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Oi pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro”. Sendo que a decisão de primeiro grau recorrida foi proferida em 2017 (id n° 2653040 - Pág. 19), e o agravo de instrumento foi interposto em 2019 (id n° 2549260). Destarte, o processamento da recuperação judicial foi deferido antes mesmo da interposição do agravo de instrumento, sem ter sido noticiado em suas razões.

Em razão disso, é válido relembrar que resta vedada a apreciação do pedido de tutela antecipada por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão
a quo
, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau já tivesse prolatado alguma decisão, o que permitiria analisar sobre o acerto ou desacerto desta.

Outrossim, a agravante não trouxe documentos ou teses capaz de convencer esta magistrada a alterar, neste momento processual, a decisão anteriormente exarada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão de id n° 2901678 em todos os seus termos.

Para fins de organização do feito, esclareço que os embargos de declaração de id n° 3546802 já foram devidamente julgados (id n° 5974261).

Determino o retorno dos autos ao Ministério Público, para apresentar parecer sobre o mérito do Agravo de Instrumento, na condição de
custos legis,
tendo em vista que todos os recursos pendentes já foram julgados.

Após, retornem os autos ao gabinete, para julgamento do mérito.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022